Tribunal: TJES
Processo: 5000153-02.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-02.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA RIGOTTI ARAUJO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCELAMENTO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/17. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000153-02.2023.8.08.0047

Recorrente: KATIA RIGOTTI ARAUJO

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9085470).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KATIA RIGOTTI ARAUJO
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não solicitou à recorrida a liquidação antecipada das operações de parcelamento de fatura;
c)
que quitou as faturas referentes aos meses de agosto e outubro de 2022;
d)
que a conduta do recorrido configura prática ilegal;
e)
que os danos morais devem ser indenizados.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar responsabilidade do banco recorrido por suposta ilegalidade de sua conduta ao proceder com o parcelamento automático de faturas inadimplidas, bem como indenização por danos morais.

A parte recorrente sustenta que o parcelamento das faturas se mostra ilegal, pois teria efetuado o pagamento dos débitos referentes aos meses de julho e setembro de 2022.

Em análise aos documentos acostados aos autos (ID 9085380) é possível observar que os valores inadimplidos de fato foram objeto de parcelamento.

Neste sentido, conforme os fatos descritos na inicial, é possível observar que após a recorrente ter entrado em contato com o banco recorrido, referente ao cancelamento do parcelamento das faturas, o mesmo cancelou tal parcelamento, tendo procedido então com a cobrança dos valores inadimplidos.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Veja-se:

[...]

Em síntese, o autor alega que o requerido parcelou indevidamente uma fatura de cartão de crédito, ensejando cobrança mais onerosa, razão pela qual pede a declaração de nulidade do débito e do parcelamento, além de reparação por dano moral.

Em que pesem as alegações iniciais, verifico que a pretensão não merece prosperar, isto porque o parcelamento da fatura efetuado pelo requerido encontra respaldo em regras estipuladas pelo BACEN, sendo operado de forma automática, a partir do não adimplemento das faturas integralmente nos prazos regulares.

Não obstante as alegações da recorrida de que havia procedido com o pagamento das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2022, e, que não teria autorizado os pagamentos por meio de parcelamento, tal prática do recorrido não se configura como ilegal.

A prática encontra respaldo em resolução do Banco Central, qual seja, a de n° 4.549/17, em que autoriza o parcelamento de fatura ante o não pagamento até a data do vencimento.

Aliás, nesse sentido, colaciono o julgado do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, que corrobora tal entendimento:

Apelação. Ação declaratória de parcelamento indevido de cartão de crédito c/c indenização por danos morais. Cartão de crédito com faturas em débito automático.
Valor do débito parcelado de forma automática. "Parcelamento fácil" em conformidade com a Resolução BACEN nº 4.549/17.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso parte autora desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1013137-16.2023.8.26.0361; Relator (a): Paulo Sergio Mangerona; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)

Desta feita, ante a não quitação por parte da recorrente dos valores referentes às faturas dos meses de julho e setembro de 2022, é devida a cobrança por parte do banco recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)